Tribunal: TJMT
Processo: 1079440-42.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079440-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 314.500.081-00 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1079440-42.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROSANA CORREA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. REAJUSTE SALARIAL. AUXILIAR MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N.
474/2019. INCORPORAÇÃO NO SALÁRIO BASE. CORRETAMENTE EFETUADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES PENDENTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a administração pública realizou a correta aplicação do aumento no vencimento base da parte autora, ao passo que as razões recursais se baseiam na ausência de incorporação no salário base
e, ainda, na inexistência de prescrição
.

2.
A prescrição reconhecida na origem foi em relação aos períodos anteriores a 27/12/2018

e n
ão envolve os períodos pleiteados nos autos (maio/2023 em diante)
.

3.
Conforme se verifica no texto da Lei Complementar Municipal n. 474/2019, o
vencimento-base fixado
para o cargo de “auxiliar municipal”, classe D,
padrão 12
, é de R$ 3.459,92 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).

4. Em consulta aos holerites acostados
em sede de contestação
(id.
229573209
)
, verifica-se o aumento
d
o vencimento base a partir de maio/2020
, nos termos da LC n. 474/2019
, com pagamento
retroativo referente aos meses de janeiro a abril/
2020 durante o período de agosto/2021 a março/2022, fato esse sequer impugnado pela parte recorrente.

5. Não se verifica nos autos qualquer valor pendente de pagamento pela administração pública.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

7
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa
(art. 55, Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, Lei n. 12.153/09)
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo
Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024